Tribunal: CARF
Processo: 13804.003538/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003538/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.208 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO MARCIO ROCHA DACORSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny
(relator), José Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe
provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Alvares Feital (suplente
convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003538/2008-28
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003538/2008-28

Trata o presente de impugnação contra Notificação de Lançamento, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, que alterou o resultado da Declaração de
Ajuste de R$ 3.133,06 de imposto a restituir para crédito tributário no valor de R$
10.556.70, sendo R$ 4.826,81 referente ao imposto suplementar, R$ 3.620,10 referente
à multa de ofício e R$ 2.109,79 referente aos juros de mora calculados até 31/07/2008.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos recebidos da Fundação
Itaubanco, CNPJ 61.155.248/0001-16, no valor de R$ 29.395,13, com IRRF no valor de
R$ 2.971,75, e do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no
montante de R$ 11.175,16.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 21/07/2008, via postal, conforme fl. 13,
e ingressou com a impugnação de fl. 02, em 15/08/2008, na qual alega, em síntese, que:
1) É portador de moléstia cardíaca grave, tendo inclusive se submetido a
revascularização do miocárdio em julho de 2000. Mesmo após a intervenção, seu estado
tem se agravado, devendo submeter-se a tratamento e exames repetidos.
2) O auditor alega ter o declarante omitido de sua declaração os rendimentos recebidos
de R$ 40.570,29, quando na realidade esses rendimentos foram declarados pelo valor de
41.070,29 como pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou
aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. Esse valor, refere-se à aposentadoria
de R$ 11.675,16 recebida do INSS e à aposentadoria complementar de R$ 29.395,13
recebida da Fundação Itaubanco.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO - PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE
Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas
condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, inclusive sua complementação, e a outra é que seja portador de uma
das doenças previstas no texto legal.
A doença deve ser comprovada mediante apresentação de laudo médico expedido por
órgão oficial devidamente identificado e somente terá efeito a partir da data de
ocorrência da moléstia quando determinada no laudo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003538/2008-28

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Cumpre observar que a legislação que dispõe sobre isenção para os portadores de
moléstia grave é outorgada pelo art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de
22/12/1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e pela
Lei no 11.052, de 29/12/2004, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu artigo
5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de abril de 1996,
art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003538/2008-28

(...)
§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(...)
§4o É isenta também a complementação de aposentadoria ou reforma referida no inciso
XII e XXXV.”
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Ainda, de acordo com os dispositivos acima transcritos, para comprovação da moléstia
grave é necessário que o contribuinte apresente Laudo Médico emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estado ou dos Municípios.
Em que pese toda a documentação juntada ao processo na impugnação, verifica-se que
os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fundação
Itaubanco são proventos de APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO e
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR (fls. 11/12).
No que tange à comprovação da moléstia grave, o interessado não comprova ser
portador de uma das doenças dentre aquelas previstas na legislação.
Assim, o processo foi encaminhado à delegacia de sua jurisdição para que o contribuinte
fosse intimado a apresentar documentação comprobatória da moléstia grave, conforme
legislação (fls. 21/23).
Em atendimento à intimação, em 08/09/2011, o contribuinte apresenta documento
de fl. 26, emitido por médico do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores
Públicos Municipais de Campo Grande. Esse documento atesta ser o contribuinte
portador de moléstia grave conforme terminologia empregada na legislação
(Cardiopatia Grave), dentre outras doenças. Porém, além de não constar a data da
emissão do documento legível, não há informação clara da data em que o
contribuinte foi considerado portador da Cardiopatia Grave.
Assim, este julgado não contesta ser o interessado portador de doença severa e
irreversível, porém, para que seja reconhecido o direito à isenção, o documento anexado
não comprova ser o interessado portador de moléstia grave no ano-calendário em
questão.
A mesma conclusão já foi fixada em outros julgados administrativos, como podemos
constatar abaixo:
“PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO - MOLÉSTIA
GRAVE - Aos portadores de moléstia grave só será concedida à isenção do imposto de
renda pessoa física se dois requisitos cumulativos. Para serem isentos do imposto de
renda pessoa física, os rendimentos deverão necessariamente ser provenientes de
pensão, aposentadoria ou reforma, assim como deve estar comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, que o interessado é portador de uma das moléstias apontadas na
legislação de regência, e somente terá efeito a partir da data de ocorrência da
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003538/2008-28

moléstia quando determinada no laudo.” (Acórdão106-15926, da 6a Câmara do 1o
CC, de 19/10/2006)
“ISENÇÃO - CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - Comprovado,
por meio de laudo médico expedido por serviço médico oficial, que o contribuinte é
portador de doença especificada em lei, este faz jus à isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, a partir da data da expedição
do laudo ou da data do acometimento da doença, se esta estiver especificada no
laudo.”(Acórdão 104-22526, da 4a Câmara do 1o CC, de 14/06/2007)
“IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. O reconhecimento da isenção depende da
comprovação da existência de doença prevista na legislação como moléstia grave que
enseja o benefício fiscal. O laudo médico deve ser expedido por órgão oficial
devidamente identificado. A doença deve estar claramente declarada no referido
documento médico.” (Acórdão 102-49159, 2a Câmara do 1o CC, de 26/06/2008) (grifos
nossos)
Dessa forma, o interessado não faz jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de
23/12/1992 e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004, considerando que não ficou
comprovado ser o contribuinte portador de doença grave no ano-calendário de 2004.
Acrescento, por fim, que os documentos anexados ao Recurso Voluntário são
documentos particulares, além de que o laudo apresentado nos autos e analisado no
julgado recorrido não possui o número de matrícula da profissional emitente, necessário
para comprovar que integra o serviço público.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento, com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte:
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Na impugnação apresentada, o Contribuinte defendeu em síntese que (a) é
portador de moléstia cardíaca grave, tendo inclusive se submetido a revascularização do
miocárdio em julho de 2000. Mesmo após a intervenção, seu estado tem-se agravado, devendo
submeter-se a tratamento e exames repetidos e que (b) O auditor alega ter o declarante omitido
de sua declaração os rendimentos recebidos de R$ 40.570,29, quando na realidade esses
rendimentos foram declarados pelo valor de 41.070,29 como pensão, proventos de aposentadoria
ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. Esse valor,
refere-se à aposentadoria de R$ 11.675,16 recebida do INSS e à aposentadoria complementar de
R$ 29.395,13 recebida da Fundação Itaubanco.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003538/2008-28

Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
No que tange à comprovação da moléstia grave, o interessado não comprovou na
impugnação ser portador de uma das doenças dentre aquelas previstas na legislação.
Assim, o processo foi encaminhado à delegacia de sua jurisdição para que o contribuinte
fosse intimado a apresentar documentação comprobatória da moléstia grave, conforme
legislação (fls. 21/23).
Em atendimento à intimação, em 08/09/2011, o contribuinte apresenta documento de fl.
26, emitido por médico do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos
Municipais de Campo Grande. Esse documento atesta ser o contribuinte portador de
moléstia grave conforme terminologia empregada na legislação (Cardiopatia Grave),
dentre outras doenças. Porém, além de não constar a data da emissão do documento
legível, não há informação clara da data em que o contribuinte foi considerado portador
da Cardiopatia Grave.
Assim, este julgado não contesta ser o interessado portador de doença severa e
irreversível, porém, para que seja reconhecido o direito à isenção, o documento anexado
não comprova ser o interessado portador de moléstia grave no ano-calendário em
questão.
(...)
Dessa forma, o interessado não faz jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de
23/12/1992 e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004, considerando que não ficou
comprovado ser o contribuinte portador de doença grave no ano-calendário de 2004.
O d. relator do presente caso nesta fase processual, corroborando com o
entendimento perfilhado pela DRJ, destacou ainda que o laudo apresentado nos autos e analisado
no julgado recorrido não possui o número de matrícula da profissional emitente, necessário para
comprovar que integra o serviço público.
Pois bem!
Inicialmente cumpre pontuar que o “acréscimo” feito pelo d. relator, no sentido de
que o laudo apresentado nos autos e analisado no julgado recorrido não possui o número de
matrícula da profissional emitente, representa, em verdade, uma inovação em relação aos
fundamentos da decisão de primeira, a qual, conforme acima exposto, manteve o lançamento
fiscal por ausência de comprovação da existência da moléstia grave no ano-calendário
fiscalizado. Confira-se, mais uma vez, pela sua importância:
Assim, este julgado não contesta ser o interessado portador de doença severa e
irreversível, porém, para que seja reconhecido o direito à isenção, o documento anexado
não comprova ser o interessado portador de moléstia grave no ano-calendário em
questão.
Assim, deve ser rechaçado, de plano, o “acréscimo” feito pelo Nobre Relator, por
se tratar de inovação nos fundamentos do lançamento fiscal.
No que tange à data da existência da moléstia grave, impõe-se salientar que a
isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo
6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos
abaixo:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003538/2008-28

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Conforme se infere do texto normativo supra destacado, a isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos de aposentadoria dos portadores de moléstia grave se aplica a partir
da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
É bem verdade que, tal como destacado pelo Colegiado de primeira instância, o
aludo aprestando pelo Contribuinte não específica a data de início da moléstia grave. Contudo, é
claro ao afirmar que, no ano de 2000 (antes, portanto, do período fiscalizado no presente
processo administrativo), o Contribuinte já era portador de moléstia grave prevista na legislação
de regência da matéria.
Ademais, não se deve olvidar que, com vistas a corroborar a informação já
contido no suso dito laudo pericial, o Contribuinte, junto com o recurso voluntário apresentado
nos autos do processo no 13804.003537/2008-83, julgado nesta mesma sessão de julgamento,
trouxe à lume diversos outros documentos, dentre os quais o laudo particular de fls. 72 daqueles
autos, o qual, de forma clara e evidente, atesta que o mesmo é portador de cardiopatia grave, pelo
menos, desde o ano de 2000, tendo sido submetido, inclusive, no ano em questão, a intervenção
cirúrgica.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003538/2008-28

Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência da matéria,
impõe-se o reconhecimento do direito do Contribuinte à isenção do imposto de renda pessoa
física sobre os rendimentos de aposentadoria por ser portador de moléstia grave.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 64
DF CARF MF
Original